Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711917-74.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA TAVARES DOS SANTOS, RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO APELADO: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO, RENATA TAVARES DOS SANTOS DE S P A C H O A juntada de comprovante de pagamento sem os dados da guia, em especial o código de barras, não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se o recorrente RENOR ANTÔNIO ANTUNES RIBEIRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator